Tribunal: STF
Processo: ARE 1254961
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Em decisão da minha lavra, na Reclamação Constitucional nº 17948, cassado o acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Processo 70055769335), nos seguintes termos:
    “RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RESERVA DE PLENÁRIO. AFASTAMENTO DO PRECEITO SECUNDÁRIO PREVISTO NO ART. 273 DO CÓDIGO PENAL. ARGUMENTO CONSTITUCIONAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
    [...] Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar o acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Processo 70055769335) e determinar nova apreciação do recurso de apelação, observados o art. 97 da Lei Maior e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.” 
    Ante a procedência da Reclamação Constitucional nº 17948, da minha lavra, julgo prejudicado o agravo em recurso extraordinário (RISTF, art. 21, IX).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora